Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720831-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDO: M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA EXEQUENTE NA POSSE DE BENS CONCEDIDOS EM COMODATO À EXECUTADA. PEDIDO DE ENTREGA DOS BENS NO ENDEREÇO INDICADO PELA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGANDO QUE A EXEQUENTE DEVERIA BUSCÁ-LOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E INDICAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO E CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. NULIDADE DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. 1. O acolhimento de postulação da exequente, de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir os bens dados em comodato, inclusive pelo valor indicado pela credora, sem oitiva prévia da executada, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório. 2. “A prestação de tutela pelo equivalente monetário há de ser a última solução de tutela jurisdicional do direito a ser oferecida ao demandante deve ser prestada apenas se ‘impossível’ a obtenção da ‘tutela específica’ ou do ‘resultado prático equivalente’. No caso de obrigação contratual, o credor não pode exigir o equivalente monetário ao valor da prestação sem antes dar ao devedor a oportunidade de adimplir na forma específica. Poder-se-ia imaginar que o credor tem a livre opção em optar pelo equivalente em dinheiro ao valor da prestação não cumprida - constituindo tal opção uma espécie de direito potestativo reconhecido ao credor. Porém, exame mais acurado da questão indica outra solução. Na verdade, o devedor tem o direito de cumprir a prestação tal como contratada, não sendo possível ao credor exigir dinheiro no lugar da prestação objeto do contrato, sob pena de se aceitar uma novação objetiva unilateral. Caso o credor pudesse pedir tutela pelo equivalente em dinheiro diante do não cumprimento da obrigação contratual, ele teria o poder de transformar a obrigação pactuada, o que violaria o sistema das obrigações e o princípio da autonomia de vontade, tornando legítima a novação unilateral da prestação contratada. Não se pode jamais perder de vista que a obrigação é, em si mesma, um processo - uma totalidade que necessita da cooperação daqueles que se encontram nela empenhados para que se alcance com certo conforto o seu fim, que é o adimplemento.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhardt, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. RT: São Paulo, 2017. fls. 610). 3. Se a executada não se recusou a cumprir a obrigação determinada na sentença, mas apenas impugnou o pedido de cumprimento na forma como formulado pela exequente, sustentando que não lhe foi imposta a obrigação de entregar os bens e que cabia à credora buscá-los, e se não há qualquer indicativo nos autos de que os bens não existam mais e de que a devedora não tem intenção de devolvê-los à recorrida, inviável a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos. 4. Se a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos onera desproporcionalmente a executada, que, ao invés de restituir à exequentes tanques de combustível usados, passou a ser devedora de vultosa quantia monetária, há manifesta ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução. 5. Recurso provido. Decisão cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios com a nítida finalidade de enfrentamento de questão relevante, apta a modificar o resultado do julgamento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005